Tribunal: CARF
Processo: 10880.997493/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997493/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.125 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
ERGOMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RESSARCIMENTO. ESTORNO DE CRÉDITOS. OBRIGATORIEDADE.
O saldo credor do IPI somente pode ser ressarcido em espécie ou compensado
se houver o estorno do crédito no livro Registro de Apuração do imposto, que
deve ser efetuado na data do pedido (PER ou Dcomp).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em
epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que indeferiu o ressarcimento de IPI solicitado pela contribuinte e,
conseqüentemente, não homologou a compensação declarada.
Regularmente cientificada do indeferimento de seu pleito, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, na qual alegou que a glosa do crédito se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997493/2009-26
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997493/2009-26

deveu ao fato de não ter havido estorno, no livro “LRAIPI”, do crédito solicitado e
que uma simples questão de ordem formal e secundária, inteiramente independente,
não poderia resultar em despacho incompatível com a legislação aplicável, sendo
assim o despacho não atenderia ao princípio da legalidade, portanto, nulo.
Acrescentou que o estorno foi realizado, em cumprimento do disposto no artigo
17 da IN SRF no 460/2004, que prevê o estorno do valor pedido. No caso, a
requerente procedeu ao lançamento correspondente ao estorno concomitantemente
com o aproveitamento.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade para aplicar o instituto da homologação tácita objeto de pedido de compensação
no 41039.11893.131005.1.3.01-9821 e, manter o indeferimento em relação à DCOMP no
09347.85437.111105.1.3.01-3500 e ao PER no 11797.98548.310505.1.1.01-9057 em razão do
não cumprimento dos requisitos previstos no artigo 17, da IN 460/2004, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Decorridos cinco anos
da apresentação de Declaração de Compensação, sem manifestação da
autoridade administrativa, considera-se homologada a compensação e extintos
os correspondentes débitos informados.
RESSARCIMENTO. ESTORNO DE CRÉDITOS. OBRIGATORIEDADE.
O saldo credor do IPI somente pode ser ressarcido em espécie ou
compensado se houver o estorno do crédito no livro Registro de Apuração do
imposto, que deve ser efetuado na data do pedido (PER ou Dcomp).
Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada que (i) a ausência do estorno no livro da data da apresentação do
pedido de ressarcimento não indica/comprova o uso duplicado do crédito de IPI; (ii) havendo uso
indevido de crédito, deveria proceder ao lançamento e, não simplesmente indeferir o pedido;
(iii) ofensa ao princípio da legalidade e do cerceamento de defesa; (iv) ofensa ao princípio da
razoabilidade; (v) observância ao princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a matéria recursal remanescente diz respeito ao
direito de crédito de IPI apurado pelo contribuinte relacionados ao DCOMP no
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997493/2009-26

09347.85437.111105.1.3.01-3500 e ao PER no 11797.98548.310505.1.1.01-9057, oriundo de
estornos realizados pela Recorrente em sua escrita fiscal.
A negativa do crédito ocorreu por inobservância aos critérios definidos no artigo
17, da IN no 460/2004, que assim preceitua:
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma
prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
Ou seja, nos termos do referido preceito legal, condiciona o direito ao crédito de
IPI para ser ressarcido ou utilizado para compensação se houver o estorno no período de
apuração em que foi apresentado o pedido/declaração.
Consultando os documentos juntados em sede de defesa, constatasse que não
houve o estorno do crédito de R$ 243.674,29 perseguido pela Recorrente, inexistindo, assim,
cumprimento aos requisitos previsto na IN 460/2004.
A própria Recorrente em sede recursal deixa de acatar a decisão recorrida em
relação a ausência de comprovação do efetivo estorno, preferindo trazer alegações voltadas a
ilegalidade da IN 460/2004, se olvidando, por completo, que a IN é norma legal e deve ser
observada tanto pela fiscalização quanto pelo contribuinte.
Com efeito, a IN 460/2004 ao definir critérios para o contribuinte usufruir do
crédito, a teor do previsto no artigo 74, da Lei no 9.430/96, não extrapolou os limites da lei ou
decreto, cumprindo seu papel meramente administrativo de satisfazer os preceitos contidos nas
Leis.
Da mesma forma, não há ofensa ao princípio da razoabilidade, considerando que a
fiscalização obedeceu os ditames previstos na norma sob análise e, indeferiu o pedido realizado
pela Recorrente que deixou de cumpri-los, não se tratando, como pretende o contribuinte, de
obrigação secundária descartável e que pode ser superada por outros meios.
Também inexiste ofensa ao princípio da verdade material, considerando que os
fatos e documentos apresentados nos autos, demonstram o acerto do despacho de decisório que
indeferiu o pedido de ressarcimento da contribuinte, inexistência dúvida ou qualquer outro tipo
de prova capaz de alterar a realidade dos fatos.
Neste cenário, entendo correta a decisão de piso e, adoto suas razões como causa
de decidir:
Com relação à DCOMP no 09347.85437.111105.1.3.01-3500, que pretendeu
compensar R$ 149.055, 23 e ao PER no 11797.98548.310505.1.1.01-9057, no valor de
R$ 243.674,29, a manifestante alegou que uma simples questão de ordem formal e
secundária, inteiramente independente não poderia fundamentar o despacho
decisório por incompatível com a legislação aplicável.
Discordo, pois apesar de a obrigatoriedade do estorno não estar disciplinada
no artigo 74 da Lei no 9.430/96, o está nas instruções normativas editadas para
regulamentação da norma legal (§ 14, artigo 74, Lei no 9.430/96).
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997493/2009-26

Assim, o artigo 17 da IN no 460/2004 é norma que deve ser observada pelo
contribuinte, se este desejar usufruir do direito disposto no artigo 74 da Lei n°
9.430/96, ou seja, o crédito de IPI somente pode ser ressarcido em espécie ou
compensado se houver o estorno na data do pedido, pois é vedado o crédito ser
mantido no livro para aproveitamento futuro.
Ademais, a obrigatoriedade de estorno não é uma mera questão formal, como
alegou a manifestante, e muito menos secundária, pois vem prevenir o enriquecimento
sem causa, no caso, o uso em duplicidade do crédito, já que sem o estorno este é
mantido na escrituração fiscal e pode ser usado novamente em períodos futuros para
o abatimento de débitos de IPI. Por isso, o disciplinamento legal elegeu o estorno
como condição para o aproveitamento do crédito por meio do ressarcimento ou da
compensação. O estorno é prova fiscal necessária de que o crédito não será mais
usado pelo contribuinte.
A empresa alegou que efetivamente realizou o estorno. Para comprovação
apresentou cópias de folhas do RAIPI.
No entanto, os documentos apresentados com a manifestação de
inconformidade não são suficientes para comprovação do alegado.
Isto, porque o Livro Registro de Apuração do IPI modelo 8 já foi analisado
pelo Fisco e, nele, verificada a ausência de estorno. Sendo assim, os documentos
apresentados pelo estabelecimento da empresa pretendem retificar o livro
anteriormente apresentado. Neste passo, as cópias trazidas aos autos deveriam conter
todos os requisitos que o livro substituído continha, ou seja, conter termo de abertura
e encerramento, ser assinado pelo contribuinte e vistado e, ainda, devem ser
retificados todos os períodos posteriores até a presente data, para que se confirme a
efetividade do estorno realizado.
Não é o que se verifica nos autos, pois a contribuinte apenas apresentou cópias
em folhas soltas (não numeradas) do resumo da apuração do imposto, relativas aos
meses de julho a dezembro de 2005 e de janeiro a maio de 2006, sem constar a
escrituração dos créditos e débitos de IPI, termo de abertura e encerramento,
assinatura do responsável ou representante legal da empresa, além de cópias do livro
retificado. Tais documentos podem ser produzidos a qualquer momento e não
representarem, necessariamente, a verdade dos fatos.
Deve-se acrescentar que sem a comprovação de que toda a escrituração da
empresa, referente ao Livro Registro modelo 8, foi retificada, a demonstrar que o
saldo credor do período não foi utilizado em períodos futuros, não pode a autoridade
julgadora validar os documentos trazidos aos autos e aceitar como fato válido e
verdadeiro o estorno demonstrado.
Acrescente-se que somente constam dos documentos acostados aos autos o
estorno dos valores envolvidos nas declarações de compensação, não havendo
qualquer registro para o valor de R$ 243.674,29, envolvido no pedido de
ressarcimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.125 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997493/2009-26

José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital